Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717957-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE ALVES PEIXOTO APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pela autora, IVONEIDE ALVES PEIXOTO, contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial. Contrarrazões apresentadas no ID 74378982. No presente momento, na petição juntada ao ID 75707908, a apelante requer a desistência do recurso. O feito aguarda julgamento pelo colegiado. Decido. De acordo com o disposto no artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Sem honorários recursais, tendo em vista que a verba honorária não foi fixada na origem. Decorrido o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora